Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PRISÃO CIVIL. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O Habeas Corpus se limita à verificação da existência de ilegalidade ou abuso de poder.
1.1. No caso dos autos, o embargante pretende a análise de fatos envolvendo o estudo das alimentandas e a determinação de intimação do devedor, por seu advogado.
2. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada, absolutamente clara e sem proposições inconciliáveis.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.